Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. PEDIDOS DISTINTOS. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DISPENSADA.
1. A distinção entre os pedidos formulados nas ações em análise afasta o reconhecimento da litispendência.
2. A associação constituída há pelo menos 1 ano e que tenha por finalidade institucional a defesa dos direitos do consumidor, dispensada a autorização assemblear, tem legitimidade para ajuizar ação civil pública.
3. Negou-se provimento ao recurso.